Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-38.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001788-38.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSÉ RENATO NOGUEIRA VESSONI, são embargados ENY CORREA e JOY
CORRÊA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001788-38.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 14.467
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001788-38.2019.8.26.0011/50000
EMBARGANTE: JOSÉ RENATO NOGUEIRA VESSONI
EMBARGADO: ENY CORREA E OUTRO
INTERESSADOS: JADE BUFFET E EVENTOS EIRELI EPP e
BROMELIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Pinheiros
JUIZ (A): EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

INOCORRÊNCIA

AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 01/03
do incidente) oposto em face do Acórdão de fls. 364/369 que, por votação
unânime, negou provimento aos recursos de apelação, interpostos nos autos
da ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
O locatário, ora embargante, diz que há omissão no
Acórdão quanto à alegação de supressio, em razão dos pagamentos de
aluguéis solicitados pelos próprios embargados para com o terceiro, e
fornecidos pelo embargante em fevereiro de 2018, que comprovam o
consentimento. Diz que o terceiro pagou os aluguéis durante um ano, com
fundamento na boa-fé objetiva e no comportamento dos embargados, a teor
do artigo 113, §1o, incisos I a III e artigo 422, ambos do Código Civil.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo Código de
Processo Civil).
Ora, a omissão a que se refere o texto processual é aquela
relativa ao tema que deveria ter sido decidido e não foi, não se relacionando
necessariamente com os argumentos das partes, que inclusive podem ser
rejeitados implicitamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001788-38.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo do
embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi claro
quanto aos motivos do desprovimento do seu recurso (fls. 367): “Com efeito,
o fato de a posse direta do imóvel estar sendo exercida por terceiros, por si
só, não tem pertinência para o desfecho da lide, pois não tem o condão de
afastar a legitimidade da pessoa física que figurou como locatário no
contrato (fls. 10/21), o Sr. José Renato Nogueira Vessoni (...). Aliás, a teor
do artigo 13, da Lei 8.245/91, e na esteira do que dispõe a cláusula 5a do
contrato de locação (fls. 11), o consentimento do locador com a cessão ou a
sublocação não se presume, exigindo-se autorização expressa e escrita.”
Sic
Ademais, mantendo a r. sentença, ainda ponderou que
(fls. 368): “Observo, por fim, que os pagamentos comprovados às fls.
165/175 e 178 pela terceira Jade Buffet não permitem qualquer
interpretação no sentido de que tenham os autores anuído à cessão da
locação. Isto porque os pagamentos comprovados foram efetuados por
diversas pessoas jurídicas sem nenhuma relação com o locatário, a fiadora
ou a terceira empresa (Jade Buffet) atualmente no local. Os autores-
locadores também não estavam obrigados a investigar os motivos pelos
quais os pagamentos tenham sido feitos por terceiras empresas a pedido do
locatário.” Sic
Como se vê, o embargante busca a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já que para
tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada cuidou
de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de
máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função
jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de
declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.). Sic

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001788-38.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art.
535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com
a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -
v.u.). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator